Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703062-03.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REINALDO DANTAS SAMPAIO APELADO: ABIROCHAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, SINDICATO DA INDUSTRIA DE MARMORES E GRANITOS DO E CEAR, SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS DE BENEFICIAMENTO DE MARMORES GRANITOS E ROCHAS ORNAMENTAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, ANPO-ES ASSOCIACAO NOROESTE DE PEDRAS ORNAMENTAIS DO ESPIRITO SANTO, SINDICATO DAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por REINALDO DANTAS SAMPAIO, em face da r. sentença exarada sob o ID 37039417, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial da ação declaratória proposta em desfavor de ABIROCHAS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS E OUTROS. Em virtude da sucumbência, o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados mediante apreciação equitativa em R$ 6.000,00 (seis mil reais). No exercício do juízo de admissibilidade, foi observado que o apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Esta Relatoria, com fundamento no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, determinou a intimação do apelante para apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 37433106). O prazo assinado para fins de comprovação da hipossuficiência financeira alegada decorreu sem manifestação (ID 37872963). Indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinada a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (ID 37960960), o prazo assinado transcorreu in albis, consoante a certidão exara no ID 38442954. É o relatório. Decido. É cediço que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, deverá o recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a apelação cível interposta sob o ID 37039435 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, uma vez que o apelante deixou de promover o recolhimento do preparo recursal (ID 38442954), circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO. HISTÓRICO ESCOLAR. FICHA FINANCEIRA. MENSALIDADES. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.VENCIMENTO. CADA PARCELA. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. O recurso deserto não deve ser conhecido. 2. Comprovada a relação jurídica havida entre as partes e confessada a prestação dos serviços educacionais aos alunos (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil), a não demonstração de qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito alegado (art. 333, inc. II, do Código de Processo Civil), impõe a condenação ao pagamento dos valores devidos. 3. O inadimplemento da obrigação na data avençada implica na mora do devedor de forma automática, de forma a tornar desnecessária a notificação ou a interpelação extrajudicial do devedor para constituí-lo em mora, nos termos dos art. 397 do Código Civil. 4. Segundo os arts. 397, caput, e 398 do Código Civil (mora ex re) e Súmula n. 43 do Superior Tribunal de Justiça, no caso de obrigação líquida, contratualmente delineada, ambos os consectários devem incidir a partir do evento danoso, no caso as mensalidades inadimplidas. 5. Recurso de Sandra Maria Ericeira Batalha não conhecido. Recurso do Instituto Presbiteriano Mackenzie conhecido e provido. (Acórdão 1438575, 07358223920208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MEDIDA IMPOSITIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada a comprovar o recolhimento do preparo, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo. Comportamento desidioso que enseja, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC. Deve a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. 2. Após indeferimento de pedido para concessão de gratuidade de justiça, em provimento de que foi regularmente intimada a parte recorrente, com advertência quanto à necessidade de recolhimento do preparo, sob pena de deserção, o transcurso in albis do prazo fixado pelo juízo para oportunizar a realização do ato processual determinado enseja inafastáveis consequências jurídicas, entre elas, a preclusão temporal da faculdade de realizar o ato processual não efetivado em tempo oportuno. Perda de oportunidade atribuível exclusivamente à inércia da parte. Circunstância autorizadora do não conhecimento do recurso deserto. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1362773, 07037320920198070002, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Nos termos do inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter a parte apelante promovido o recolhimento do preparo, na forma prevista no caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 1.007, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022 às 17:38:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora